Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740948-39.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FÁBIO COSTA IGNACIO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. INDISPONIBILIDADE PJE NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As formalidades concernentes ao recurso de agravo estão dispostas no art. 1.016 do CPC, e nesse sentido, a determinação é de que a petição de agravo de instrumento será apresentada diretamente no protocolo do Tribunal. 2. O Provimento n. 12 do TJDFT, que regulamenta o processo judicial eletrônico, dispõe no caput do art. 14 que a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos. 3. A prorrogação de prazo para o próximo dia útil por indisponibilidade do PJe, ocorre quando, entre as 6h00m e as 23h00m, for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, e entre as 23h00m e as 24h00m. 4. Considerando que a tempestividade do recurso é aferida na data do protocolo da petição na Secretaria deste Tribunal, é forçoso o reconhecimento da intempestividade. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 64, § 3o, 154, 223, 244 e 1.017, §2o, inciso II, todos do CPC, sustentando que o agravo de instrumento foi interposto no juízo de origem no último dia do prazo, em virtude de instabilidade do sistema PJe, acrescentando que não se trata de situação de erro grosseiro ou de intempestividade. Aduz que, pelo contrário, tratou-se de medida tempestiva e eficaz para evitar os efeitos preclusivos da decisão agravada. Assevera que, ainda que seja caso de incompetência absoluta, há previsão legal no sentido de os autos serem remetidos ao juízo competente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 64, § 3o, 154, 223, 244 e 1.017, §2o, inciso II, todos do CPC, porquanto “O acórdão recorrido julgou em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que o protocolo do recurso no juízo diverso, apesar de ocorrido dentro do prazo legal, não tem o condão de afastar a intempestividade, caso a correção do equívoco se dê após o decurso do prazo recursal.” (AgInt no AREsp n. 1.070.935/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 12/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017